Tribunal: TJPA
Processo: 0802197-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802197-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOHNNES FELIX DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

1. Prisão Preventiva revogada no Juízo de origem acarreta extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto.

2. Julgamento prejudicado pela perda de objeto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado porque prejudicado pela perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802197-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOHNNES FELIX DE SOUSA

IMPETRANTE: BRENDA MARGALHO DA ROSA, OAB/PA 28.792

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº

0806511-90.2023.8.14.0201

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
JOHNNES FELIX DE SOUSA,
apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA
9ª

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM,
nos autos do processo nº
0806511-90.2023.8.14.0201.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante homologado pelo Juízo inquinado coator e convertido em Prisão preventiva no dia 19.05.2023 durante audiência de custódia.

Em sua defesa, o paciente informa que está aguardando a manifestação do Ministério Público há mais de 1 mês e que apesar do relatório da autoridade policial ter concluído pelo seu indiciamento ainda não fora apresentada a Denúncia, configurando verdadeiro constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Assim, requer a concessão de liminar para que seja expedido o competente Alvará de Soltura, a fim de que possa responder em liberdade e, no mérito, sua confirmação para revogação da prisão preventiva.

Em análise preliminar, o pedido de liminar foi indeferido por entender ausentes os requisitos da cautelaridade e solicitadas as informações necessárias à autoridade coatora.

Dia 23.2.2024 foram prestadas as informações pelo Juiz coator e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que retornou dia 6.03.2024 com parecer pelo não conhecimento em razão da perda de objeto, vindo-me conclusos.

É a síntese.

VOTO

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta de que a prisão preventiva foi revogada por excesso de prazo (ID 18187639).

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, voto pelo não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
em razão da
perda
superveniente do objeto, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2024